Tribunal: TJES
Processo: 5033479-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033479-52.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALCIONE NUNES MEIRELLES

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

PROCESSO N°:
5033479-52.2024.8.08.0035
CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.
EMBARGADO:
ALCIONE NUNES MEIRELLES
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO VOTO VENCEDOR. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de piso para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que este não teria se pronunciado acerca da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que baliza a aplicação da restituição em dobro para pagamentos realizados após 30 de março de 2021.

Apesar da interposição tempestiva, conforme certificado nos autos, os aclaratórios não apontam obscuridade ou contradição real no dispositivo vencedor, cingindo-se a tese à necessidade de observância do marco temporal para a repetição do indébito. É o breve relatório, em que pese a dispensa legal facultada pelo rito dos Juizados Especiais.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, passando à análise do mérito recursal.

Nesse diapasão, cumpre registrar que a função dos embargos de declaração, conforme preceitua o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, limita-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. No caso sub examine, verifica-se que a insurgência do embargante carece de objeto jurídico idôneo, uma vez que o resultado do julgamento colegiado lhe foi integralmente favorável.

Outrossim, observa-se que o voto vencedor, proferido pela Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes e acompanhado pelo Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, deu provimento ao recurso do banco para reconhecer a regularidade da contratação mediante biometria facial e geolocalização. Consequentemente, a Turma Recursal, por maioria, reformou a sentença e julgou
improcedentes
todos os pedidos iniciais, incluindo o pleito de restituição de valores e a indenização por danos morais.

Nesta toada, a tese de omissão quanto à modulação de efeitos da restituição em dobro mostra-se manifestamente prejudicada. Se não subsiste condenação ao pagamento de indébito, inexiste lógica processual em se discutir o marco temporal para a dobra prevista no
artigo 42, parágrafo único, do CDC
. O embargante parece ter fundamentado sua peça aclaratória em uma premissa fática dissociada do resultado final do acórdão, possivelmente confundindo o voto vencido do relator originário com a decisão prevalecente da maioria.

Desta maneira, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado no corpo do acórdão vencedor, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se hígida a decisão que afastou qualquer dever de indenizar ou restituir por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)